Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702443-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA DO COUTO CAMELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIANA DO COUTO CAMELO, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0772769-42.2023.8.07.0016, na qual restou indeferido o pedido de tutela antecipada. Pretende a agravante a reforma da decisão, com pedido de tutela antecipada, a fim de que o Distrito Federal, ora agravado, seja compelido a fornecer tratamento de hemodiálise (3 sessões por semana), no prazo máximo de 5 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica, em clínica de diálise conveniada à SES/DF próxima à residência da autora ou, no caso de impossibilidade, em clínica da rede particular. Requer, também, a gratuidade de justiça. A inicial narra que a parte agravante, de 64 (sessenta e quatro) anos, se encontra internada em leito de UTI do Hospital das Clínicas de Ceilândia aguardando vaga em serviço que disponibilize hemodiálise. O relatório médico indica que a paciente possui insuficiência renal aguda e comorbidades como hipertensão e diabetes. Consta ainda no relatório que o quadro clínico exige urgência; que há perigo de vida; que a demora no início do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral e que a paciente apresenta delírio hiperativo. Além disso, atesta que há risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função. O recurso é próprio e tempestivo. DEFIRO o benefício da justiça gratuita à recorrente, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo estarem presentes os requisitos da sua concessão. Consta nos autos que a parte agravante foi inserida na fila de espera para o procedimento em 13/11/2023, sob o risco vermelho - emergência. Verifica-se, do relatório médico, que o procedimento de hemodiálise deve ser realizado com urgência, visto que a paciente apresenta sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade produtiva e comprometimento de membro/sentido/função. Ademais, alerta que a demora leva ao aumento dos sintomas. A Secretaria de Saúde, por meio do Ofício n. 204/2023, informou que a paciente encontra-se na 79a posição da fila. Registra-se ainda que não há previsão de agendamento do procedimento e que o quadro do paciente é de urgência, sendo necessário o deferimento do pedido. Os laudos médicos comprovam a necessidade e urgência do procedimento de hemodiálise, estando a paciente sujeita à progressão da patologia, caso não inicie o tratamento. Além disso, trata-se de pessoa idosa (64 anos), a qual possui tratamento específico e prioritário, à luz do Estatuto do Idoso (artigos 1o, 3o, § 1o, inciso I) e da Constituição Federal (art. 230). Ante o exposto, presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça procedimento de hemodiálise (3 sessões por semana), no prazo máximo de 5 (cinco) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, sob pena de sequestro de verbas para custeio. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Comunique-se à origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito